Tribunal: STF
Processo: ARE 1464832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática que, com base no alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso.



 2. Contrarrazões no e-doc. 58. 



 3. O recurso não merece ser admitido.



 4. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



 5. Da mesma forma, o art. 330 do RI/STF prevê que são cabíveis “embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”.



 6. Nesse contexto, “com amparo do art. 1.043, caput, do CPC, e do art. 330 do RI/STF, somente é embargável acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro colegiado fracionário ou do Plenário” (ARE 1.422.688 ED-EDv, Rel. Min. Nunes Marques). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 645.467 EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o ARE 1.370.477 EDv, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



     EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO SINGLULAR DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



     1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17.



     2. Embargos de divergência não conhecidos , com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, porquanto exaurida a jurisdição neste Supremo Tribunal Federal.



 7. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente